Tribunal: TJDFT
Processo: 0740417-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740417-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIZE SCHMALFUSS AGRAVADO: SCHMALFUSS E CIA LTDA, ESPÓLIO DE IVO SCHMALFUSS REPRESENTANTE LEGAL: RICHARD SCHMALFUSS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marlize Schmalfuss em face da r. decisão (ID 51612138) que, nos autos da Execução de Honorários movido pela Agravante em desfavor de Schmalfuss e Cia Ltda e Espólio de Ivo Schmalfuss, indeferiu pedido de adjudicação de imóvel, fundamentando que “o impasse acerca da preferência do crédito constituído na presente execução e os créditos tributários é questão a ser decidida pelo Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de São Lourenço do Sul/RS, que autorizou a alienação judicial do bem em hasta pública, em eventual concurso de credores, ao qual deverá a exequente habilitar-se em tempo oportuno” (ID 51612138, pág. 3). Nas razões recursais, observa-se que a Agravante alega que os créditos que são objeto do presente feito são provenientes de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/15, e, portanto, possuem prioridade sobre qualquer outro credor, consoante se extrai da regra estabelecida no artigo 24 da Lei no 8.906/1994. Ocorre que o fundamento do decisum, como visto, se lastreou na incompetência do d. Juízo a quo para decidir acerca da preferência do crédito tributário, indicando o d. Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de São Lourenço do Sul/RS como competente para dirimir a questão. A despeito desse fato, nesta sede de análise preliminar, verifica-se que não houve impugnação específica a tal fundamento, o que, a priori, malfere o princípio da dialeticidade recursal. Diante desse cenário, intime-se a Agravante para, no prazo legal, se manifestar sobre possível ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator